Tribunal: TJES
Processo: 5026056-70.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026056-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: DANGLAR BEVITORIO CAMPOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026056-70.2022.8.08.0048

RECTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RECDO.: DANGLAR BEVITORIO CAMPO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. COMPRA REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. MERA FORMA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que adquiriu um smartphone iPhone 12 Pro Max 128GB, no valor total de R$ 5.078,73, por meio de anúncio no site do vendedor “Real Iphone”, com pagamento por meio da plataforma do Mercado Pago. Todavia, o produto não foi entregue, motivo pelo qual requer a devolução integral do valor pago, bem como indenização por danos morais.

Em contrarrazões recursais (ID. 5308861), requer o improvimento do recurso apresentado pelo réu.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5308857), requer preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença, alegando que é mera intermediadora de vendas atuando como plataforma de pagamento, de sorte que é ilegítima para figurar no polo passivo e, no mérito, não possui responsabilidade sobre o fato, não sendo comprovado o dano material.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5308855) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para: 1)
CONDENO
o requerido a restituir ao requerente o valor de R$ 5.078,73 (cinco mil e setenta e oito reais), com juros a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ); 2)
CONDENAR
o requerido a efetuar o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o requerente, a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ademais, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela ré, tenho que esta não merece acolhimento. Isto decorre do fato do autor, em sua peça vestibular, responsabilizá-la pelo insucesso do negócio jurídico de compra e venda, sendo, portanto, parte legítima para a demanda. A tese acerca da sua irresponsabilidade é matéria de mérito e gerará eventual improcedência da demanda. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma integral da sentença.

Apesar de se tratar o caso de uma relação de consumo, eis que o autor/recorrente utilizou-se dos seus serviços para realização do pagamento a terceira pessoa, a requerida/recorrente, no caso, não pode ser responsabilizada pelo fato do produto adquirido não ter sido entregue.

Digo isso devido ao fato de que o autor realizou a compra do bem junto à loja Real IPhone, por meio de mensagens de aplicativo (Whatsapp), conforme comprovantes ao ID. 5308329, tendo utilizado como forma de pagamento os serviços da recorrente/requerida, que funcionou, no caso concreto, apenas como mera plataforma/intermediadora do pagamento.

O que verifico nos autos é que o autor/recorrente está confundindo os serviços oferecidos pelo conglomerado no qual faz parte a requerida/recorrente.

Uma coisa é a compra de produtos na plataforma do mercado livre, site de vendas que possui uma ferramenta de proteção/garantia na compra de produtos através do referido endereço eletrônico, condicionando a liberação do pagamento ao vendedor a confirmação do recebimento do produto pelo comprador.

Outra coisa é o produto fornecido pela requerida/recorrida, mera forma de pagamento (ID. 5308330), situação que se assemelha a uma compra feita através de cartão de crédito ou débito bancário, não possuindo responsabilidade a plataforma de pagamento, no caso, quando o comprador não entrega o produto, por ausência de falha na prestação de seus serviços.

Como não há sequer a alegação de que o produto fora adquirido no site do mercado livre, com a utilização de seu mecanismo de compra segura, funcionando a requerida/recorrente, apenas, como intermediadora do pagamento (fora feito um PIX direto para a conta do vendedor), não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto adquirido, haja vista que não houve falha no serviço prestado - mero serviço de pagamento.

Dessa forma, face a demonstração de inexistência de falha na prestação dos serviços da requerida, resta prejudicado, como consequência lógica, o pedido de reforma quanto a improcedência do pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Sem custas ou honorários em relação à requerida, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)